Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. REGIME DE VISITAÇÃO. FIXAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ALTERAÇÃO. INOPORTUNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de providências emergenciais no contexto da guarda de filhos, deve o caso ser examinado com extrema cautela, tendo em vista os graves reflexos que podem provocar.
1.1. A definição da guarda tem como critério essencial o interesse do menor, seja criança ou adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.
2. No caso em análise, o agravante não conseguiu comprovar a situação de violência física e psicológica no lar em que o menor reside com a avó.
2.1. Tendo em vista que não demonstrada à situação de risco para o menor no atual lar que reside, assim como não comprovada qualquer negativa de convivência do genitor com o filho, necessária dilação probatória para análise da real situação fática em que se encontra o menor, com isso inoportuna a alteração da guarda nessa seara recursal.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.